Tribunal: TJMT
Processo: 1007146-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Ordinário Mandado de Segurança n. 1007146-97.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MARIA DE PAULA CLUGG
RECORRIDO: JUÍZO DO 1o JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS/MT
Vistos.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Após, retornem-se os autos conclusos para deliberação, momento em que será apreciado a petição no id. 81614477.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça